Tribunal: TJDFT
Processo: 0752831-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752831-17.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARCOS MURILO DE OLIVEIRA MEDEIROS DO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a emenda à petição inicial. Considerando que a determinação contra a qual se insurge o agravante não possui conteúdo decisório e não põe fim a questão incidente, sendo irrecorrível, intime-se o agravante para que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator